Tribunal: TJMT
Processo: 1028433-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028433-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO DE GIACOMETTI registrado(a) civilmente como LUIZ ANTONIO DE GIACOMETTI - CPF: 299.394.619-68 (AGRAVADO), ALANA KATIUSCIA DE GIACOMETTI - CPF: 049.317.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE GIACOMETTI - CPF: 006.079.411-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE GIACOMETTI SOUZA - CPF: 006.061.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), PRIMATERRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 33.021.528/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – DEFERIMENTO – DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – DESPACHO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PROFERIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA AO FINAL PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DAS ALÍNEAS DO § 3o, DO ART. 20, DO CPC/73 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais aos advogados nas execuções/cobranças e nos pedidos de cumprimento de sentença, encontra-se respaldada na Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados.”
(STJ - AgInt no REsp n. 1487433 SP 2014).

“O despacho inicial da ação de execução - como ato processual que, por força de lei, fixa os honorários provisórios em favor da parte exequente - deve ser considerado como marco temporal para a definição das normas incidentes relativas aos honorários sucumbenciais no processo de execução”, sendo que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, é imperioso concluir que os honorários provisórios devem ser fixados de acordo com as normas jurídicas em vigor no momento da prolação do despacho inicial do processo de execução e não no momento em que a referida verba foi efetivamente arbitrada”
(STJ - REsp n. 1.984.639/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ MARIANO BRIDI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000527-43.1996.8.11.0055, movida em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DE GIACOMETTI, indeferiu o pedido de majoração dos honorários da sucumbência.

(Id. 231221683).

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia inicialmente a isenção do pagamento das custas, nos termos da Lei no 7.603/01 com a alteração legislativa promovida pela Lei 11.077/20 em seu artigo 3o, inciso V.

Em seguida, requer o provimento do recurso para que seja majorada a verba honorária sucumbencial, uma vez que os honorários foram fixados no despacho inicial da execução apenas para a hipótese de pronto pagamento.

Assegura que, além de não ter ocorrido o pronto pagamento da verba fixada a época em R$360,00 (trezentos e sessenta reais), ocorreram uma série de incidentes processuais que culminaram no aumento exponencial do volume de trabalho desenvolvido pelo agravante.

Relaciona quais os incidentes que causaram o acréscimo de trabalho e menciona que atualmente o processo se encontra em fase avaliação e leilão.

Afirma que pretendeu a majoração dos honorários perante o Juízo
a quo
, mas o pedido foi indeferido ao fundamento equivocado de que tal direito está fulminado pela preclusão consumativa.

Refere que não se sustenta a tese de preclusão ao se considerar que a fixação inicial dos honorários foi realizada com base em uma expectativa não concretizada. Alude que o próprio CPC prevê a reavaliação da verba honorária diante do desenvolvimento do processo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão no sentido de majorar os honorários ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 247937202.

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Do pedido de isenção do preparo recursal.

No caso em debate, o objeto recursal visa exclusivamente a execução de honorários advocatícios.

A isenção de custas processuais para os advogados na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais. Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. “Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. ( AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)” (TJ-MT 00021928820128110005 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 –ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –RECURSO PROVIDO. O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas” (TJ-MT 10127991220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020” (TJMT, Agravo de Instrumento no 1015853-54.2020.8.11.0000, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)

Com efeito,
defiro
o pedido formulado para isentar o agravante do recolhimento do preparo recursal, consoante fundamentação supra.

Do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia quanto a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial

de seguinte teor:

Importa reprisar que a vertente execução foi proposta em 1997, com base em Nota Promissória, cuja dívida à época da propositura do feito era de R$10.197,00 (dez mil cento e noventa e sete reais).

Outrossim, em despacho inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados e arbitrou os honorários advocatícios em R$360,00 (trezentos e sessenta reais) (Id. 244294696).

Pois bem.

Quanto à possibilidade de majoração da verba honorária, pesa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento que os honorários fixados pelo despacho inicial no processo executório são provisórios, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. [...] ( REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015. Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte, não se revela possível a análise, em sede de recurso especial, de suposta violação ao art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em razão de seu cunho eminentemente constitucional. 2. À luz das regras previstas no art. 652-A do CPC/73, aplicável à hipótese, os honorários advocatícios fixados na inicial do processo executivo possuem caráter provisório, revelando-se, por conseguinte, possível sua ulterior majoração. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.528.092/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, descabe falar em preclusão consumativa, tal como fundamentou o Magistrado
a quo
na decisão agravada.

Ademais, sopesando a teoria dos atos processuais isolados, a Corte Superior já se posicionou no sentido de que
“em atenção aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, é imperioso concluir que os honorários provisórios devem ser fixados de acordo com as normas jurídicas em vigor no momento da prolação do despacho inicial do processo de execução e não no momento em que a referida verba foi efetivamente arbitrada”
(STJ - REsp n. 1.984.639/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Assim sendo, como o despacho inicial foi proferido quando ainda vigia o CPC/73, impõe-se reconhecer a possibilidade de eventual majoração da verba honorária inicialmente fixada na execução, o que deve ocorrer, entretanto, na situação específica dos autos somente no final da demanda e de acordo com os requisitos dispostos no revogado § 3o do art. 20 do CPC/73.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 827, § 2o, DO cpc/15. DESCABIMENTO. TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS, OU SISTEMA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. DESPACHO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PROFERIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. APLICABILIDADE DO ART. 652-a, DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA AO FINAL PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DAS ALÍNEAS DO § 3o, DO ART. 20, DO CPC/73. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal cie (sic) Justiça entende que não existe preclusão no ato do magistrado que arbitra verba honorária no curso da Ação de Execução, mesmo nos casos em que os honorários advocatícios não tenham sido pleiteados no início do processo executivo (STJ - REsp n. 1.733.139/PE).2. Nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em conta a teoria dos atos processuais isolados, ou sistema do isolamento dos atos processuais, “O despacho inicial da ação de execução - como ato processual que, por força de lei, fixa os honorários provisórios em favor da parte exequente - deve ser considerado como marco temporal para a definição das normas incidentes relativas aos honorários sucumbenciais no processo de execução”, sendo que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, é imperioso concluir que os honorários provisórios devem ser fixados de acordo com as normas jurídicas em vigor no momento da prolação do despacho inicial do processo de execução e não no momento em que a referida verba foi efetivamente arbitrada” (STJ - REsp n. 1.984.639/SP).3. “À luz das regras previstas no art. 652-A do CPC/73, aplicável à hipótese, os honorários advocatícios fixados na inicial do processo executivo possuem caráter provisório, revelando-se, por conseguinte, possível sua ulterior majoração” (AgInt no AREsp n. 1.528.092/PR), observados os requisitos das alíneas do § 3o, do art. 20, do CPC.4. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.
(TJPR - 16a Câmara Cível - 0025312-88.2022.8.16.0000 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 21.08.2022).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, ressalvando a possibilidade de majoração dos honorários provisórios ao final da demanda, observando-se os requisitos dispostos no revogado § 3o do art. 20 do CPC/73, a ser analisado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025